Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711830-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTNS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO e LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença (no 0702924-82.2021.8.07.0018), que tem como exequente a COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP. A decisão agravada determinou o sigilo junto ao documento de ID 110896851 e indeferiu os demais pedidos, nos seguintes termos: “Defiro o pedido de id. 114562350. Expeça-se Mandado de Penhora, Intimação e Avaliação para penhora dos rendimentos pagos pela empresa GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA à executada CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, com endereço indicado no id. 114562350, do valor total da dívida. Intime-se o administrador/gerente da empresa a efetuar em Juízo o depósito do valor penhorado, no prazo de 15 dias. Anote-se sigilo junto ao documento de id. 110896851. Quando aos demais pedidos da executada, formulados no último parágrafo do id. 114346131, indefiro-os, haja vista que a indicação de bens é decorrência de seu ônus de indicar bens da parte devedora para constrição e abatimento do prejuízo que a executada anteriormente causou a si”. Opostos embargos de declaração contra a decisão recorrida, os mesmos foram rejeitados (ID 118836823): “Cuida-se de cumprimento de sentença, em que o (a) embargante se insurge contra o pronunciamento judicial de id. 114901117. Afirma que o decisum padece dos vícios elencados na legislação de regência. Intimado a se manifestar o(a) embargado(a) se manifestou no id. 118739935. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivo. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso maneado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. DA OMISSÃO Em se tratando de omissões que aponta no julgado, a Corte da Cidadania instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). A questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada. Saliento que o deferimento de sigilo ao documento ocorreu por benevolência do Juízo em acatar interesse da parte devedora, já que o deferimento não prejudicaria os interesses da credora – igualmente caros ao Direito - e que a Terracap ao instruir seu pedido com informações licitamente obtidas não agiu para prejudicar a executada, mas atuou em exercício regular de um direito. DISPOSITIVO Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão tal qual lançada. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 114901117”. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que a Agravada, que, em petição de ID110896851, irresponsavelmente recortou trecho do imposto de renda da Agravante Cleucy Meireles de Oliveira e o colacionou à petição, não tendo nenhum cuidado em manter as informações sob sigilo, mas muito pelo contrário, violando a lei e causando nítido prejuízo à executada. Alegam que, se o Juízo já havia destacado que as informações apresentadas pelo Sistema INFOJUD deveriam ser anexadas com a gravação de “sigilo”, justamente por se tratarem de informações protegidas pelo sigilo fiscal e bancário, não poderia a Agravada descumprir o referido comando e “quebrar” o sigilo dessas informações, em ato de pura negligência, como também de imprudência. Asseveram que a Agravada colacionou trechos de documento sigiloso em sua petição, de forma negligente e imprudente, o que acabou por violar o sigilo fiscal e bancário de uma das Agravantes, incorrendo assim em ato ilícito e, por consequência, no dever de indenizar a Agravante. Assim, pugnam os agravantes pela reforma das decisões agravadas, para condenar a Agravada nas penas de litigância de má-fé, previstas no art. 80, IV do CPC, para pagamento de multa de 10% do valor corrigido da causa e de indenização pelos prejuízos causados, além de honorários advocatícios, em razão da divulgação indevida das informações do imposto de renda da executada Cleucy Meireles de Oliveira, ou no mínimo, em indenização condizente com o ato praticado. É o relatório. Apesar da afirmação dos agravantes de que o presente recurso foi interposto com efeito suspensivo, em nenhum momento da sua fundamentação, bem como da parte dispositiva recursal consta pedido de atribuição liminar, mas, tão somente, o provimento do agravo de instrumento, com a condenação da parte agravada nas penas de litigância de má-fé e pagamento de multa de 10% do valor corrigido da causa e de indenização pelos prejuízos causados, além de honorários advocatícios, ou indenização condizente com o ato praticado. Dessa forma, como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 34452431). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2022 17:14:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador